Tribunal: TJSP
Processo: 1002965-71.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Interrupção no fornecimento de água, em razão de reparo emergencial na rede de abastecimento – Redistribuição a este Relator por prevenção decorrente do julgamento de apelação anterior envolvendo o mesmo fato – Descabimento –Inaplicabilidade do art. 105 do Regimento Interno deste ETJSP por se tratar de demandas indenizatórias

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Interrupção no fornecimento de água, em razão de reparo emergencial na rede de abastecimento – Redistribuição a este Relator por prevenção decorrente do julgamento de apelação anterior envolvendo o mesmo fato – Descabimento –Inaplicabilidade do art. 105 do Regimento Interno deste ETJSP por se tratar de demandas indenizatórias individuais onde serão apurados os danos efetivamente sofridos por cada parte e o nexo de causalidade entre a causa e o efeito – Inexistência de risco de serem proferidas decisões contraditórias – Recurso não conhecido, sendo determinado o retorno dos autos ao Relator sorteado para julgamento da apelação.